Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-49.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018752-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA LEAO - CPF: 902.471.671-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLODOALDO PIRANI JUNIOR - CPF: 531.462.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID DLEONN BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 998.586.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILA MARIA FONSECA MENA - CPF: 288.964.240-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CALDEIRA PAGOTTO - CPF: 846.044.508-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL PAGOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PRIMO DELIBERALLI (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA - CPF: 012.167.656-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 002.392.331-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LIGEIRO MEDEIROS - CPF: 995.751.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON PEREIRA DE ABREU - CPF: 775.512.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO WASHINGTON ROCHA - CPF: 470.280.847-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE EDUARDO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 020.586.681-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES VILAR - CPF: 755.412.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KWONG CHUN CHEUNG - CPF: 089.411.798-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE MALAFAIA DA CONCEICAO - CPF: 080.396.017-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA CLEYDE QUIRINO DE SOUZA - CPF: 002.740.176-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO FERNANDO GOMES FERREIRA - CPF: 545.748.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL RIOJA ORELLANA - CPF: 053.949.927-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOVIANO SOUZA DE BARROS - CPF: 024.126.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), REULLER DEIBAS PIRES DA SILVA - CPF: 929.207.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONET DE CAMPOS - CPF: 586.270.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA ALVES VILAR - CPF: 938.228.987-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VILELA MEDEIROS FILHO - CPF: 069.688.236-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIMIR ANTONIO DE FARIA - CPF: 796.050.366-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINE PEREIRA PETRY - CPF: 649.192.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO ROSA DA CRUZ - CPF: 458.756.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO JUNIOR - CPF: 487.474.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HILMAR DANTAS REIS - CPF: 215.328.423-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOZA ROSA - CPF: 295.856.698-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PERES VILARINHO - CPF: 021.954.321-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCYANE DE ASSIS CAVALCANTE FARIA - CPF: 691.473.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA FATIMA DE MELO FERNANDES ROSA - CPF: 471.364.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 10-D, DA LIA. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por requerido em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contra decisão que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem para que o Ministério Público promovesse a readequação da petição inicial à nova redação da Lei nº 8.429/1992, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. A ação originária imputa ao agravante o recebimento indevido de adicional de plantão médico sem prestação dos serviços correspondentes,
constatada em auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
resultando em enriquecimento ilícito e
dano
ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve ser
considerada inepta por ausência dos requisitos formais previstos no art. 17, §§ 6º e 10-D, da LIA, notadamente quanto à individualização da conduta, indicação de tipo único, demonstração de dolo específico e manifestação sobre acordo de não persecução cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o recebimento da inicial com base no princípio do
in dubio
pro

societate
, bastando a presença de indícios mínimos de prática de ato ímprobo, o que afasta a alegação de inépcia quando presentes elementos indiciários de autoria e materialidade.

A peça inicial individualiza adequadamente a conduta do agravante, indicando o recebimento de valores sem prestação de serviços e apontando os dispositivos violados (art. 9º, caput e inciso XI, da LIA), cuja redação permaneceu inalterada com a reforma legislativa.

A decisão saneadora já definiu expressamente o enquadramento jurídico dos fatos à luz da LIA, suprindo eventual exigência de precisão normativa na exordial.

A ausência de proposta de acordo de não persecução cível não compromete a regularidade formal da inicial,
visto que
realizada audiência com tal finalidade no curso do processo, sem êxito.

O indeferimento do pedido de readequação não implica cerceamento de defesa, pois a peça inicial oferece elementos suficientes ao exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial na ação de improbidade administrativa reformada pela Lei nº 14.230/2021 não é inepta quando individualiza a conduta, apresenta elementos indiciários de autoria e materialidade e permite a tipificação consolidada na fase de saneamento.

O princípio do
in dubio
pro

societate
autoriza o prosseguimento da ação quando presentes indícios mínimos de responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Silva Leão contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, formulado pelo requerido, para que o Ministério Público promovesse a adequação da petição inicial às exigências da Lei nº 8.429/1992, na forma da redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Na mesma decisão, foi determinada a designação de audiência de instrução.

A ação originária tem por objeto a imputação ao agravante da prática de ato ímprobo, consubstanciado no recebimento de adicional de plantão médico sem a correspondente prestação de serviços junto ao Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa
Morbeck
, no Município de Barra do Garças, o que teria causado enriquecimento ilícito e
dano
ao erário, nos termos do artigo 9º, caput e inciso XI,
c/c
artigo 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/1992.

No curso do feito originário, após encerrada a fase de saneamento e apresentada a lista de testemunhas pelas partes, o agravante requereu que fosse determinado ao
Parquet
que promovesse a readequação da exordial, com observância dos requisitos previstos no § 6º e no § 10-D do artigo 17 da nova LIA.

Alegou que a petição inicial deveria indicar, com precisão, apenas um tipo legal para cada fato; demonstrar o dolo específico da conduta; apresentar elementos probatórios mínimos quanto à materialidade e autoria; e, ainda, manifestar-se sobre a possibilidade de celebração de acordo de não persecução cível.

O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, que entendeu estarem presentes os requisitos formais exigidos, cabendo a análise do dolo específico apenas na fase de julgamento, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões do presente agravo, sustenta o recorrente que a ausência dos elementos formais exigidos pela nova redação da LIA compromete a regularidade da ação e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impondo-lhe o ônus de enfrentar fase instrutória complexa sem que haja justa causa válida para o prosseguimento da demanda. Alega que a petição inicial é inepta, por não individualizar adequadamente a conduta, tampouco indicar o tipo único previsto em lei, além de deixar de demonstrar o dolo específico exigido para a responsabilização por improbidade administrativa após a reforma legal. Requer, com base nisso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinada a intimação do Ministério Público para regularização da petição inicial.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da decisão impugnada.

A
rgumenta que a peça inicial atende aos requisitos da Lei nº 14.230/2021, descrevendo de forma individualizada a conduta do agente, cuja tipificação encontra respaldo no art. 9º, inciso XI, da LIA, dispositivo este que não foi alterado pela reforma legislativa. Sustenta, ainda, que os elementos de prova colacionados nos autos são suficientes para a caracterização, ao menos em juízo preliminar, do dolo específico e do enriquecimento ilícito imputado, o que afasta qualquer alegação de inépcia.

A Procuradoria de Justiça, ao emitir parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. No entendimento do órgão ministerial, embora a nova LIA imponha maior rigor formal à petição inicial, a descrição fática e jurídica constante da exordial revela-se compatível com os requisitos legais, sendo a questão relativa ao dolo, à materialidade e à autoria matéria própria da instrução e da cognição exauriente da sentença. Considerou, ainda, que a decisão agravada
encontra-se
amparada por precedentes do STJ e STF, que reconhecem a possibilidade de recebimento da inicial quando presentes indícios mínimos de conduta ímproba.

Consta dos autos, ademais, decisão monocrática proferida pelo relator deste agravo, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia c
onsiste

na
exigência de readequação da petição inicial da ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, em face das modificações promovidas na Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no que tange ao conteúdo do art. 17, §§ 6º e 10-D, que impõem maior rigor formal à peça exordial.

Sustenta o agravante que a inicial seria inepta por não observar a delimitação objetiva exigida pela novel legislação, como a indicação de apenas um tipo por fato imputado, a demonstração de elementos mínimos probatórios de dolo específico, a comprovação de efetivo prejuízo ao erário e a
ausência de manifestação sobre eventual proposta de acordo de não persecução cível.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante do contexto processual verificado nos autos.

De início
, a exigência de que a petição inicial delimite, desde logo, um único tipo de improbidade administrativa para cada ato imputado aos réus não pode ser aplicado de forma rígida e desproporcional, sob pena de inviabilizar a atuação estatal na defesa do patrimônio público.

O artigo 17, §10-D, da Lei nº 8.429/1992, ao estabelecer a necessidade de vinculação de cada ato a um único tipo de improbidade, não pode ser interpretado de maneira a criar um entrave formal excessivo que impeça o prosseguimento da ação. Referida norma deve ser compreendida em consonância com os princípios que regem o direito sancionador e a própria sistemática processual, a qual permite que a qualificação jurídica dos fatos seja consolidada no curso do processo, à luz das provas produzidas.

Nesse viés, o artigo 17, § 10-C, LIA, com as alterações da Lei n.º 17 14.230, prevê que, após a réplica do Ministério Público,
o juiz
proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu”.

A
jurisprudência tem reconhecido que a petição inicial, nos termos do artigo 17, §6º, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, deve individualizar a conduta dos réus e apontar os
elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas na legislação.

Deve ser observado que na fase processual de recebimento da inicial
e fase s
a
neadora
aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
,
em que bastam de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause
dano
ao erário.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
e este E. Tribunal
de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE .
JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA .
I - Na origem, o recurso de apelação foi improvido, mantendo a rejeição da inicial da ação de improbidade administrativa. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II -
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio
pro

societate
. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial.
A propósito, é o entendimento proferido por esta
Corte:AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma julgado em 24/2/2021,
DJe
1º/3/
2021 .III
- Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal a quo e para autorizar o prosseguimento da ação, com o respectivo recebimento da petição inicial. IV - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 856348 MG 2016/0028906-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI DE IMPROBIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 17, §§ 10-C, 10-D E 10-F DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa ao § 10-D do art. 17 da LIA não configura omissão quando a decisão analisa a aptidão da inicial de forma fundamentada e conclui pela clareza e individualização das condutas.

A precisão da capitulação legal é tarefa do magistrado, a ser realizada na fase de saneamento, não sendo exigida definição unívoca e exaustiva na petição inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos da decisão sob o pretexto de omissão, sob pena de desvio da função do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F. (
TJ/MT,
N.U 1001656-40.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

No caso dos autos
,
o juízo de origem, por ocasião da decisão de saneamento (ID nº 104322245), delimitou de forma expressa a conduta imputada ao requerido como enquadrada no
artigo 9º,
caput
e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992. Ressalte-se que o referido dispositivo não sofreu alterações com a edição da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual a tipificação da conduta permanece hígida.

A conduta descrita na petição inicial consiste no recebimento de adicional de plantão médico sem a correspondente contraprestação de serviços no âmbito do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa
Morbeck
, localizado no município de Barra do Garças. Segundo a narrativa acusatória, tal prática teria resultado em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

Conforme apontado, o fato foi apurado em auditoria realizada pel
a equipe técnica do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a qual identificou “uma rotina sistemática e generalizada de descumprimento das horas de plantão médico, não obstante o recebimento integral do adicional de plantão pelos profissionais escalados para o período”. O levantamento apontou, conforme o “Relatório de Análise Documental n° 01/2019/3°PJC/MPE”, prejuízo ao erário no montante de R$ 1.500.388,96, abrangendo, entre os beneficiários, o ora recorrente.

Cumpre observar, ainda, que
o Ministério Público afirm
ou
que o agravante, ao receber adicional de plantão médico sem o cumprimento mínimo das horas previstas em escala, agiu de forma dolosa, livre e consciente, causando prejuízo ao erário.

Os apontamentos acima demonstram
que a acusação não é genérica, mas lastreada em elementos probatórios indiciários, aptos a caracterizar, ao menos em juízo preliminar, o dolo
específico
exigido pelo ordenamento.

Ademais, não se admite o indeferimento prematuro da inicial quando há elementos que justificam a continuidade do feito, devendo eventuais esclarecimentos ou ajustes ser solucionados no curso da instrução processual.

Diante desse cenário, não há que se falar em inépcia da inicial, tampouco em sua inadequação à nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que a peça vestibular apresenta narrativa suficientemente clara, com a individualização das condutas e a devida correlação com os dispositivos legais pertinentes
, tendo a decisão saneadora especificado a imputação da conduta ao art.
artigo 9º,
caput
e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992
.

Quanto ao apontamento da necessidade de manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil, verifica-se, em consulta aos autos principais, que já foi realizada audiência com tal finalidade, a qual restou infrutífera (ID 90497382). Tal circunstância, contudo, não impede que a parte formule nova proposta específica no feito principal e, em caso de negativa, se assim entender, interponha recurso perante o próprio Ministério Público, nos termos do art. 31, XXXV, da Lei nº 416/2010.

Assim, considerando que a petição inicial delimita os fatos imputados ao agravante, apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade,
bem como se
observa a capitulação legal adequada
na decisão saneadora
,
a decisão agravad
a
deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de readequação da petição inicial e determinou o regular prosseguimento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025